Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-26.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013889-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 503.517.961-34 (AGRAVANTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (AGRAVADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FÍSICO – PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – PROCESSO VIRTUAL – TRAMITES DISTINTOS – REJEITADA – MÉRITO –CITAÇÃO POR HORA CERTA – VALIDADE – DÍVIDA DO ESPÓLIO – EXECUTADOS CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – EXIGIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A realização de peticionamento digital no sistema do Portal Eletrônico do Advogado – PEA não o torna virtual. Assim, por se tratar de processo físico, o recurso é tempestivo, haja vista a suspensão do prazo processual.

Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade.

A dívida do falecido, caso existente, deve ser cobrada da viúva meeira, como responsável legal, a teor do art. 1.667 do Código Civil, e não como sucessora, na proporção de sua meação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013889-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO(S):

ARNO LOPES MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES
em virtude de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, relativa à exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Execução nº 1307-07.2018.811.0024 (Cód. 103640) promovida por
ARNO
LOPES MOREIRA
, que
“rejeitou A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A NULIDADE DA CITAÇÃO e a AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – ILEGITIMIDADE DA EXCIPIENTE ao ora Agravante”
(sic).

A agravante aduz, em suas razões recursais, que a citação por hora certa não é valida, uma vez que a pessoa que recebeu a citação alegou ser filho da executada, ora recorrente, o que não é verdade.

Esclarece inclusive que esta pessoa demanda contra sua pessoa, em outro processo de remoção de inventariante (Processo nº. 3496-21.2019.811.0024), de forma que a citação não pode ser considerada válida, pois “
NÃO DEVEM SER INCLUSOS NESSA LISTA PESSOAS QUE TEM A CLARA INTENÇÃO DE PREJUDICAR A PARTE, inclusive, criando o cenário para receber a intimação e não encaminhar para a AGRAVANTE
” (sic).

Ressalta que a agravante não tentou se esquivar para receber a citação, pois é idosa, vulnerável e possui dificuldades físicas e cognitivas, no entanto, a parte agravada “
aproveitou das dificuldades da Agravada para ludibriar as diretrizes do devido processo legal em benefício próprio
” (sic), quando
“esperou no portão pelo Oficial de Justiça, simulando estar adentrando no imóvel, para receber e dar “falsa validade” à citação”
(sic).

Explica que “
a lei só prevê a execução do herdeiro, APÓS FEITA A PARTILHA, O QUE NÃO É O CASO EM TELA, já que a ação de inventário está em tramite inicial, inclusive, com disputa do encargo de inventariante pela Excipiente e o sr. Francisco
” (sic).

Diante disso, tem-se que
“a suposta dívida deixada pelo de cujus, pertence ao espólio e não a Agravada, sendo assim, a execução deve ser proposta em face ao espólio, no processo número único: 4162-90.2017.811.0024, Código: 96372 que tramita na 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT” (sic)
.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a citação da agravante, bem como para reconhecer a ausência de título executivo do exequente, haja vista a ausência de legitimidade da executada/recorrente, com sua respectiva extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC, cumulado com o artigo 783 do mesmo diploma legal e ainda para condenar o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 48331960).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

O agravado apresentou contraminuta, suscitando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade. No mérito, diz que a recorrente age com má-fé processual, motivo pelo qual requer a aplicação da multa conforme preceitua o art. 81 do Código de Processo Civil, haja vista que “
Agravante e seu procurado, desde a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, e posteriormente com o Agravo de Instrumento, abusam do direito de defesa, atuam com má-fé processual, adulterando a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao andamento do processo e ingressando com recurso com objetivo evidentemente protelatório
” (sic).

Quanto à nulidade de citação, defende que o comparecimento espontâneo supre a sua falta, embora seja perfeitamente possível a citação por meio de qualquer interessado na demanda.

Quanto à exigibilidade da dívida, argumenta que a agravante (Lucely Quiles de Oliveira) era casada com o falecido (Hermes Rodrigues de Rezende) – signatário contratante do contrato executado, pelo regime de Comunhão Universal de Bens, razão pela qual era responsável por 50% (cinquenta por cento) da dívida contraída pelo seu falecido marido. Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 51856457).

O preparo foi recolhido (id. 49172993 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARNO LOPES MOREIRA
ajuizou a ação de execução por quantia certa em desfavor de
LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES
, ora agravante, casada em regime de comunhão universal de bens com
HERMES RODRIGUES DE REZENDE
(falecido em 14/06/2017), almejado o recebimento de serviços prestados para comprovar que as áreas de terras pertencentes a agravante e o “de cujus” foram inundas pela empresa FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, na construção da barragem de Manso, cujo procedimento era necessário para que eles recebessem a indenização sobre as referidas áreas de terras, sendo que o contrato foi formalizado na modalidade de risco, cujo pagamento se daria com o recebimento da respectiva indenização.

Informou que o pagamento da indenização foi formalizado por meio do Processo nº. 3676-47.2013.811.0024 – (CÓDIGO Nº.: 63881), em trâmite na 1º Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, no entanto, o exequente/agravado sequer foi procurado para receber seus devidos honorários, sendo considerada totalmente vencida a dívida para fins de execução a partir do pagamento da indenização realizado por FURNAS.

Nos autos da execução, a ora agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação e a inexigibilidade da dívida, sob o argumento de que a referida despesa pertence ao espólio e não à executada.

O juízo “a quo” rejeitou a exceção de pré-executividade ao argumento de que a citação é válida, pois a “
citação por hora certa realizada por oficial de justiça, devidamente recebida pelo enteado da executada é plenamente válida, de forma que INDEFERE-SE o pedido de nulidade da citação e dos atos subsequentes
” (sic).

Por outro lado, no que concerne a inexigibilidade da dívida, discorreu que “
Em que pese a existência de mais herdeiros nos autos de inventário já citado, a parte exequente/excepta optou expressamente por ajuizar a presente execução somente em face da viúva meeira, segundo sua proporção, conforme se depreende da emenda à inicial (ref. 13). Não há que se falar, portanto, em ausência de legitimidade da executada, que responde pelo pagamento das dívidas do falecido, consoante artigo 1.997 do Código Civil
” (sic), cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Antes de adentrar ao acerto ou não da decisão hostilizada, observa-se que o agravado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, asseverando, para tanto, que o Processo nº. 0001307-07.2018.811.0024 (Código 103640) não é físico, pois sempre tramitou virtualmente pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA.

Informa que a decisão agravada foi publicada no DJe nº. 10694, disponibilizada em 12 de março de 2020 (quinta-feira), com publicação no dia 13 de março de 2020 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo no dia 16/03/2020 (segunda-feira), sendo que os prazos processuais foram suspensos no dia 17 de março de 2020, por força da Portaria-Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020.

Assim, considerando que o prazo processual dos processos eletrônicos voltou a fluir a partir de 04 de maio de 2020, defende ser intempestivo o agravo apresentado em 29/06/2020.

Ocorre que, nada obstante a realização de peticionamento digital no sistema do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, constata-se que este não se trata de processo eletrônico, haja vista que não se confunde Processo Judicial Eletrônico (PJE), que é um sistema desenvolvido para a automação do Poder Judiciário, com Portal Eletrônico do Advogado (PEA), que é um serviço de peticionamento eletrônico do advogado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, CPC – DIFERENÇA – PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) E PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra do o art. 1.018 , caput e § 2º , do CPC é um dos requisitos da admissibilidade recursal e a sua inobservância acarreta o não conhecimento do agravo, desde que arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da norma legal epigrafada.
Não há que se confundir processo judicial eletrônico (PJE), sistema desenvolvido para a automação do Poder Judiciário, com portal eletrônico do advogado (PEA), verdadeiro serviço de peticionamento.O PEA, nada mais é do que um serviço eletrônico de envio de petições que posteriormente são impressas e juntadas aos processos físicos”
.
(N.U 1000452-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Não fosse o suficiente, tem-se os prazos dos processos físicos voltaram a fluir a partir de 24/08/2020, conforme o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do TJMT, de forma que é totalmente tempestivo o agravo de instrumento interposto em 29/06/2020, pelo que
rejeito
a prejudicial invocada.

No tocante ao
mérito do recurso
, constata-se a validade da citação por hora certa, ainda que realizada por suposto “desafeto” da agravante.

Isso porque, da detida análise dos autos, observa-se que o Oficial de Justiça dirigiu à Rua Travessa General Mello, nº. 1.137, Bairro Barbado, na cidade de Cuiabá e lá estando,
por duas vezes, em dias e horas alternadas
, não foi possível proceder à citação da agravante, por não encontrá-la pessoalmente (Id 51856461 – Pág. 57/58).

No entanto, suspeitando que a mesma se ocultava, deliberadamente para evitar a citação, designou hora certa, quando intimou em 06/08/2019, às 17h00 seu enteado, Sr. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES P. REZENDE, sendo que, embora na certidão constasse como sendo seu filho, vislumbra-se equívoco perfeitamente aceitável, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, pois se trata de “
filho de seu falecido esposo e que por isso se identificou como filho da executada
” (sic).

Cumpre anotar, por oportuno, que mesmo que a agravante não estivesse se ocultando para não ser citada, verifica-se que seu enteado afirmou que não sabia explicar os motivos de sua ausência, tampouco o local em que os mesmos se encontravam para serem citados.

Quanto ao argumento de que seu enteado tem a intenção de lhe prejudicar, importante consignar que o Oficial de Justiça detém presunção de imparcialidade e fé-pública, de modo que a agravante deveria comprovar suas alegações para invalidar a respectiva citação.

Desse modo, denota-se que inexistem elementos aptos à desconstituição do teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que tem fé-pública.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO – OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço”.
(N.U 1013510-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/05/2020)

Outro ponto posto em debate é a inexigibilidade da dívida, que foi contraída pelo esposo da agravante, razão pela qual a mesma defende que a execução deveria ser demandada contra o espólio.

Consta dos autos que a agravante é meeira do Hermes Rodrigues de Resende, conforme certidão de casamento de comunhão total de bens (Id 51856455 – Pág. 1).

A princípio, a agravante pode ser responsável legal pela dívida nos limites de sua meação, conforme disposto no art. 1.667 do Código Civil, segundo o qual “
o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte
”, o que a legitima para a execução.

Ademais, a execução pode ser realizada diretamente em face do(s) herdeiro(s), segundo consignado pelo magistrado de primeiro grau, em conformidade com o disposto nos artigos 1.821 e 1.997 do Código Civil, respectivamente:

“Art. 1.821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança”.

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Em que pese à existência de outros herdeiros, o agravado optou por executar somente a agravante, que deverá responder pela dívida na proporção de seu quinhão.

Ademais, no direito positivo pátrio, tais situações estão disciplinadas no art. 790, IV do CPC.

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

Assim, percebe-se claramente que estão sujeitos à execução por obrigação de um cônjuge, os bens do outro, ou os comuns, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, conforme determina o art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE RESERVA DE MEAÇÃO.RECURSO DA PARTE EXECUTADA. AFIRMAÇÃO DE QUE, COM A CONFISSÃO DE DÍVIDA, APENAS SEU CÔNJUGE DEVE RESPONDER PELA DÍVIDA. NÃO VERIFICAÇÃO.
EXECUTADOS CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. BENS QUE RESPONDEM PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. OUTORGA CONJUGAL. DISPENSADA. ARTIGO 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. DEMAIS TÓPICOS RECURSAIS PREJUDICADOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00544053820188160000 PR 0054405-38.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 13/03/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

Por fim, consigno que não há que se falar em condenação da agravante por litigância de má-fé, uma vez que não estão comprovadas nenhumas das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020